Tribunal: TJSP
Processo: 1500151-06.2018.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação correta. Afastada a qualificadora doo rompimento de obstáculo e da causa de aumento do repouso noturno. Privilégio, porém, cujo reconhecimento se impõe. Diminuição da pena para exclusiva de multa, seguida de reconhecimento da prescrição Recurso parcialmente provido, seguindo-se a extinção da punibilidade.